Tribunal: TJPA
Processo: 0800517-38.2021.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800517-38.2021.8.14.0044

APELANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA

APELADO: ANA RENATA BRITO DE SOUSA, EDVALDO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DOS RÉUS PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de improbidade administrativa, condenando os réus à sanção de multa civil com base no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92, pela omissão dolosa na prestação de contas de recursos públicos destinados à aquisição de ambulância. Os réus alegam ausência de dolo e de prejuízo ao erário. O Município, por sua vez, pleiteia a ampliação das sanções aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de prestação de contas, nas circunstâncias do caso, configura ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da administração pública; (ii) examinar se houve comprovação do dolo específico e de prejuízo ao erário, conforme exigido pela Lei nº 8.429/92, após a reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.230/2021 passou a exigir a demonstração de dolo específico para a configuração de atos de improbidade administrativa, inclusive nas ações propostas antes da sua vigência, desde que ainda não transitadas em julgado, conforme decidido pelo STF no Tema 1199.

O dolo específico, no caso de omissão em prestar contas (art. 11, VI, da LIA), exige prova de que a conduta visou ocultar irregularidades na gestão de recursos públicos, o que não se verifica nos autos.

Não há comprovação de desvio de verba ou enriquecimento ilícito, tampouco dano efetivo ao erário, pois a verba foi destinada à área da saúde, com registro da aquisição de ambulância em conformidade com a legislação vigente.

A ausência de prestação de contas ao Conselho Municipal de Saúde, por si só, não caracteriza improbidade administrativa se não demonstrada a intenção de ocultar ilícitos ou a existência de prejuízo, sobretudo diante da prestação de contas regular ao TCM/PA.

A sentença de origem deve ser reformada para julgar improcedente a ação, pois inexiste prova da intenção deliberada de lesar o erário ou burlar os mecanismos de controle da administração pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos réus provido. Recurso do Município desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, consistente na intenção deliberada de atingir resultado ilícito, não bastando a mera irregularidade administrativa.

A ausência de prestação de contas não configura, por si só, ato de improbidade administrativa, sendo indispensável a demonstração de que a omissão visou ocultar irregularidades.

A inexistência de prejuízo efetivo ao erário e de dolo específico afastam a tipificação do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da LIA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/1992 (LIA), arts. 10, IX, X e XI; 11, VI; 12, II e III; Lei nº 14.230/2021, arts. 1º, §§ 1º a 4º; 17, §§ 10-F, 11, 19 e 17-C.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1199, ARE 843.989, Plenário Virtual, j. 24.02.2021; TJPA, APL nº 0800022-05.2021.8.14.0105, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 18.03.2024; TJPA, APL nº 0000052-98.2003.8.14.0042, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 31.07.2023; TJPA, APL nº 0001283-96.2017.8.14.0034, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 07 a 14/07/2025, à unanimidade, em conhecer dos recursos. Negar provimento ao recurso do autor; rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e dar provimento ao recurso dos réus, para julgar improcedente a pretensão deduzida na exordial.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelações cíveis
interpostas por
EDVALDO MARTINS; ANA RENATA BRITO DE SOUSA
(Id. 23558382) e pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA
(Id 23558393) contra a sentença (Id. 23558381) que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Município, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida e condena os corréus pela prática de improbidade previsto no caput do art. 11, inciso VI da Lei 8.429/92, com as sanções do art. 12 do mesmo diploma legal.

Em suas razões,
EDVALDO MARTINS; ANA RENATA BRITO DE SOUSA
suscitam preliminar de decisão surpresa, por conta de indeferimento de produção de provas ocorrido na sentença, o que caracteriza cerceamento de defesa. No mérito, sustentam:
a)
a não comprovação do dolo, para configuração da improbidade, conforme disposta na LIA com nova redação dada pela Lei 14.230/21, tendo ficado comprovado, ao longo do processo, que não houve quaisquer danos ao erário, pois a utilização do orçamento para a compra e pagamento da ambulância não causou prejuízo ao município e se processou dentro da legalidade, nos termos da Lei Complementar 173/2020 que trouxe alterações na LRF, no seu art. 65, II;
b)
com relação aos Princípios da Administração Pública (art. 11, VI), não houve qualquer irregularidade na falta de prestação de contas do ano base 2020, pois o órgão de controle externo constitucionalmente competente para prestar contas é o TCM/PA, onde, tempestivamente, se prestou contas do ano base 2020, incluindo o 3º quadrimestre onde está escriturada a compra da ambulância; o Conselho Municipal de Saúde, ao emitir o ofício nº 003 de 07/06/2024, não se apropriou dos fatos junto ao órgão de controle externo, oficializando que não houve prestação de contas do ano de 2020, muito menos documento de compra de uma ambulância, que contrapõem aos dados da prestação de contas 2020, que estão disponíveis desde 02/03/2021 na plataforma do Ministério da Saúde e no próprio TCM/PA.

Requerem o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da decisão surpresa, com o retorno dos autos à origem para que haja a possibilidade de alegações finais; ultrapassada a questão preliminar, seja julgada improcedente a ação.

Junta documentos.

O
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA
narra que a ação imputa aos réus a prática de conduta ímproba prevista no art. 10, IX, X e XI c/c 11, I, II e VI da LIA, e requer, no mérito, a condenação desses às penas do art. 12, II e III, uma vez que utilizaram ilegalmente verba de emenda parlamentar vinculada recebida pela municipalidade em 12/2020 (destinada à aquisição de uma ambulância), bem como não apresentaram prestação de contas dos referidos valores. Sustenta a existência de desvio de recurso vinculado; a evidência de danos ao erário com violação aos princípios da administração pública; a gravidade e a lesividade da conduta ilícita praticada pelos réus e a necessidade de aplicação de sanções cumuladas. Requer a reforma da sentença, para que a demanda seja julgada totalmente procedente e os apelados condenados por improbidade administrativa e como consequência, além da sanção de multa civil, já aplicada, a cumulação da aplicação das demais sanções constantes no art. 12, II e III da Lei de improbidade Administrativa; c) Subsidiariamente, caso assim não entenda, pugna-se para que ao menos seja cumulada a aplicação da sanção de multa com a sanção de suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos.

Contrarrazões do Município (Id. 23558397) infirmando os termos recursais dos réus e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Certificada a não apresentação de contrarrazões ao recurso do Município (Id 23558398).

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Púbico (Id. 17399565) opinando pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto pelo município de Primavera e desprovimento do recurso interposto por Ana Renata Brito de Sousa e Edvaldo Martins Feitosa.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
dos recursos porquanto satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Diante da similitude entre as razões recursais, passo a apreciar a um só tempo ambos os apelos, nos moldes a saber:

Preliminar de decisão surpresa cerceamento de defesa

Os apelantes suscitam a preliminar, alegando que o último despacho proferido pelo juízo antes da sentença facultou às partes realizarem pedido de produção de provas; a decisão seguinte já foi para prolatar sentença nula, pois não comunicou as partes acerca da intenção de abreviar o feito com julgamento antecipado da lide, quando deveria ter comunicado às partes tal pretensão, oportunizando, no mínimo, o direito à apresentação das alegações finais.

Aduzem que o julgamento antecipado da lide, para não incorrer em violação ao princípio da não surpresa, pressupõe prévia comunicação às partes da intenção de abreviar o feito, sob pena de, além do malferimento ao referido princípio, violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Postulam a anulação da sentença, a fim de corrigir os vícios apontados, com a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem.

Sobre o procedimento da Lei de improbidade, destaco os seguintes dispositivos:

“Art. 17.
A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei
.

§ 7º Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de 30 (trinta) dias, iniciado o prazo na forma do
art. 231 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
.

...

§ 10-B. Oferecida a contestação e, se for o caso, ouvido o autor, o juiz:

...

§ 10-C. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor.

...

§ 10-E. Proferida a decisão referida no § 10-C deste artigo, as partes serão intimadas a especificar as provas que pretendem produzir.

§ 10-F. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que:

...

II - condenar o requerido sem a produção das provas por ele tempestivamente especificadas.”

Da norma citada, extrai-se que cabe ao juiz intimar as partes para especificar as provas que pretendem produzir; sendo, portanto, nula a decisão que condenar o requerido sem a produção das provar por ele, tempestivamente especificadas. Ainda, que se aplica, na ação de improbidade, o procedimento do código de Processo Civil, no que não conflitar com a lei específica.

Sobre a matéria, o CPC estabelece:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.

...

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Nesses termos, tem-se a garantia das partes de produção de provas, cujo juízo acerca da pertinência incumbe ao magistrado e se consubstancia no seu livre convencimento motivado, por expressão do inciso I do art. 355 do CPC, que lhe confere poder discricionário para julgar antecipadamente a lide, caso entenda desnecessária a instrução processual.

No caso, foi proferido despacho saneador (Id 23558375) determinando às partes que informassem sobre a pretensão de produzir outras provas. O autor se manifestou (Id 23558377). Certificado o decurso do prazo para manifestação (Id 23558380).

Em seguida, prolatada a sentença (Id 23558381) em que o juiz fundamenta a realização do julgamento, nos seguintes termos:

“
Tendo em vista que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do Juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas quanto à matéria fática, o caso comporta o julgamento da lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC
. Impende esclarecer que a sua realização não configura faculdade, e sim dever constitucional o do Juízo, em atenção ao princípio da razoável duração do processo (CR/88, art. 5º, LXXVIII).

Representação regular e não há questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, observando-se, ainda, que os litigantes tiveram oportunidade de se manifestar sobre as teses aventadas nos autos, atendendo, assim, ao princípio do devido processo constitucional e à regra do art. 10, do CPC
.”

Desta sorte, tendo em conta que o feito foi instruído e suficientemente documentado em relação ao conteúdo fático discutido pelas partes, afigura-se dispensável ulterior instrução probatória. Daí porque o julgamento antecipado da lide se mostra pertinente, não havendo falar-se em cerceamento de defesa. Ademais, os apelantes não apontam o prejuízo experimentado com a ausência de alegações finais.

Sendo assim,
rejeito a preliminar.

Mérito

Na origem, o Município de Primavera postula a condenação dos corréus às penas do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, pela prática de atos ímprobos que violaram os princípios da administração e geraram prejuízo ao erário. Em síntese, a narrativa dos fatos, constante da exordial, é de que os requeridos utilizaram ilegalmente verba de emenda parlamentar vinculada recebida pela municipalidade em dezembro de 2020, que fora destinada à aquisição de uma ambulância; ainda, que não presentaram prestação de contas do respectivo valor. Foi imputada aos réus a conduta ímproba do art. 10, IX, X e XI c/c art. 11, I, II e VI da LIA, com pedido de condenação às penas do art. 12, II e III, da LIA.

Os requeridos defenderam-se alegando que: “Em 09 de setembro de 2020, foi firmado o contrato de nº 20200909001, com a empresa AUTO 4X4 SERVICO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA -EPP, CNPJ 12.965.774/0001-36, oriundo do processo de dispensa de licitação nº 0109001, sustentada na Medida Provisória nº 1047 de 03/05/2021 convertida na Lei nº 14.217/21, cujo objeto é aquisição de uma ambulância tipo a furgão semi UTI para dar apoio logístico e deslocamento de pacientes da municipalidade de Primavera -PA, em razão do momento de pandemia da COVID-19, sendo que, no dia 24/09/2020, ocorreu o pagamento do referido objeto com recursos da Conta de Custeio, c/c 38463-1, motivados pelo Interesse Público Relevante e Necessário, auge da pandemia do covid, visto que, o veículo só seria entregue após pagamento integral, conforme relatório de Empenho, Liquidação e Pagamento.

Sustentam que tal situação poderia configurar desvio de objeto/finalidade dos recursos, afrontando o art.8º, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal: “Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.” Porém, a Lei Complementar nº.173/2020, trouxe alterações para junto à LRF, no sentido de que os desvios de objeto/finalidade estavam suspensos, nas movimentações financeiras que envolvessem recursos voltados para atender os efeitos do COVID (art. 52, inciso II).

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos termos dispositivos a saber:

“III. DISPOSITIVO

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos aduzidos na inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para, conforme o art. 12, III, da Lei nº 8.429/92, CONDENAR os réus ANA RENATA BRITO DE SOUSA e EDVALDO MARTINS FEITOSA ao pagamento, cada, de multa civil de 05 vezes o valor da remuneração percebida à época do exercício da gestão, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês fixados a partir da sentença
.

Condeno os réus em custas processuais, conforme precedente do STJ (REsp n. 845339), ao tempo em que deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios por figurar no polo ativo o órgão público (no mesmo sentido: "3. Em razão do disposto no art. 18 da Lei n. 7.347/1985, não cabe condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em ação de improbidade administrativa, salvo a existência de má-fé." - STJ, AgInt no AREsp n. 1.996.427/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).”

Os réus recorrem, argumentando, em síntese: a)
a não comprovação do dolo, para configuração da improbidade, conforme disposta na LIA com nova redação dada pela Lei 14.230/21, tendo ficado comprovado, ao longo do processo, que não houve quaisquer danos ao erário, pois a utilização do orçamento para a compra e pagamento da ambulância não causou prejuízo ao município e se processou dentro da legalidade, nos termos da Lei Complementar 173/2020 que trouxe alterações na LRF, no seu art. 65, II;
b)
com relação aos Princípios da Administração Pública (art. 11, VI), não houve qualquer irregularidade na falta de prestação de contas do ano base 2020, pois o órgão de controle externo constitucionalmente competente para prestar contas é o TCM/PA, onde, tempestivamente, se prestou contas do ano base 2020, incluindo o 3º quadrimestre onde está escriturada a compra da ambulância; o Conselho Municipal de Saúde, ao emitir o ofício nº 003 de 07/06/2024, não se apropriou dos fatos junto ao órgão de controle externo, oficializando que não houve prestação de contas do ano de 2020, muito menos documento de compra de uma ambulância, que contrapõem aos dados da prestação de contas 2020, que estão disponíveis desde 02/03/2021 na plataforma do Ministério da Saúde e no próprio TCM/PA. Requerem o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação.

O autor apela alegando:
a)
que os apelados utilizaram ilegalmente verba de emenda parlamentar vinculada recebida pela municipalidade em 12/2020 (destinada à aquisição de uma ambulância), bem como não apresentaram prestação de contas dos referidos valores. Sustenta a existência de desvio de recurso vinculado;
b)
que há evidência de danos ao erário com violação aos princípios da administração pública, existindo gravidade e lesividade da conduta ilícita praticada pelos réus com necessidade de aplicação de sanções cumuladas. Requer a reforma da sentença, para que a demanda seja julgada totalmente procedente e os apelados condenados por improbidade administrativa e como consequência, além da sanção de multa civil, já aplicada, a cumulação da aplicação das demais sanções constantes no art. 12, II e III da Lei de improbidade Administrativa; c) Subsidiariamente, caso assim não entenda, pugna para que seja cumulada com a sanção de suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos.

Cinge-se a matéria recursal ao exame jurídico dos fatos deduzidos, perquirindo a efetiva caracterização de atos de improbidade violadores dos princípios da administração e prejudiciais ao erário.

Examino.

A Lei nº. 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa (LIA) - sofreu significativas alterações com a edição da Lei nº 14.230/21. A partir das modificações introduzidas, a caracterização dos atos de improbidade ficou condicionada à efetiva comprovação da existência de dolo específico, ou seja, da vontade livre e consciente de alcançar os resultados ilícitos previstos na norma.

Atualmente, a existência de prática de ilegalidade formal não é suficiente para a configuração de ato de improbidade, sendo indispensável a demonstração do elemento subjetivo (dolo), qualificado pela intenção de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.

Além disso, o enriquecimento ilícito e o dano ao erário devem ser efetivos e devidamente comprovados, sendo vedada a presunção de tais elementos.

Segue transcrição dos dispositivos legais de interesse da Lei nº. 8.429/92, com redação dada pela Lei nº. 14.230/21:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.

§ 3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
.

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

(...)

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente
:

(...)

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

X - agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

(...)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

I -
(revogado);

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

II -
(revogado)
;

...

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

...

§ 1º
Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa
,
na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.

§ 2º
Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei
.

(...)

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

(...)

§ 11.
Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente
.

(...)

§ 19.
Não se aplicam na ação de improbidade administrativa
:

(...)

II -
a imposição de ônus da prova ao réu, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 373 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
;

(...)

Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil):

I - indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram
os elementos a que se referem os arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, que não podem ser presumidos
;

(...)

§
1º A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade
.”

As alterações da Lei nº 8.429/92, promovidas pela Lei nº. 14.230/21, foram objeto do Tema 1199 do STF (ARE 843989), no qual foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:

“Tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. ”

O STF definiu, em síntese, que:

a) a Lei nº. 14.230/2021 não retroage em relação aos feitos transitados em julgado, em razão da necessidade da observância da garantia constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal);

b) deve ser comprovada a presença do elemento doloso em todos os casos previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, inclusive nas ações propostas antes da vigência da Lei nº. 14.230/2021, que ainda não tenham transitado em julgado
;

c) o novo sistema prescricional é irretroativo.

Feitas estas considerações, passo à perquirição da subsunção do contexto fático jurídico dos autos à norma vigente.

As condutas imputadas aos réus
Edvaldo Martins; Ana Renata Brito de Sousa
são remanescentes na Lei de Improbidade, em seu artigo 10, incisos IX, X e XI e artigo 11, inciso VI. O pedido de condenação é das penas do artigo 12, incisos II e III, que transcrevo a seguir:

“Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

II - na hipótese do art. 10 desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos;

III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos
;”

Do caderno processual (Id 23558297), observa-se que o Fundo de Saúde do Município de Primavera recebeu do Ministério da Saúde verba destinada à compra de bem permanente, especificamente uma ambulância, no valor de R$225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais). A ordem bancária para a conta de investimento do Fundo Municipal 38502-6 PA 150610 FMS INVEST SUS foi expedida em 22/12/2020; e, em 28/12/2020, foi efetuada transferência da monta de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para a conta de custeio do Fundo Municipal 1735 38463-1 PA 150610 FMS (Id 23558298). O extrato bancário desta última conta demonstra que foram efetuados vários pagamentos a partir de 28/12/2020 (Id 23558300).

Em 09/09/2020, o Município, por meio do Fundo Municipal de Saúde, firmou, com a empresa AUTO 4X4 SERVICO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA -EPP CNPJ 12.965.774/0001-36, o Contrato de nº 20200909001 relativo à compra de ambulância semi-UTI (Id 23558339). Juntada a Nota de Empenho nº 10090001 no valor de R$190.000,00 (cento e noventa mil reais), a justificativa da compra, a nota de liquidação, a ordem de pagamento, e o processo licitatório (Id 23558340- 23558350).

O autor colacionou ofício do Conselho Municipal de Saúde que, em 07/06/2024, declara não haver arquivos ou registros, nesse órgão, a respeito de prestação de contas do exercício 2020, ou de aquisição de ambulância para o município de Primavera no citado ano (Id 23558377). Os réus colacionam documento comprobatório da existência de processo de prestação de contas junto ao TCM (processo nº 1.061398.2020.2.0001).

A sentença considerou não comprovado o dano ao erário, afastando a ocorrência de improbidade neste ponto. Porém condenou os requeridos à sanção de multa por ausência de prestação de contas, conduta julgada dolosa.

Destaco os fundamentos do julgado:

“(...) Estabelecidas essas premissas, afirma o autor que a ré, enquanto gestora Prefeita do município de Primavera, incidiu em ato de improbidade administrativa tipificado no art. 10, IX da LIA ao causar prejuízo ao erário por ordenar despesas não autorizadas em lei ou regulamento e 11, VI da LIA, ao deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fezê-lo, dispondo de condições para isso, com vistas a ocultar irregularidade.

...

De saída, a legislação passou a requerer o especial fim de agir, no caso do art. 10, da LIA é o fim específico é causa prejuízo aos cofres públicos, o que não ficou comprovado nos autos. O gestor público é responsável por administrar o orçamento, bem ou mal, para suprir o interesse público, in caso não ficou demonstrado que a utilização do orçamento com pagamento de fornecedores causou prejuízo ao município. Em verdade, o próprio autor confirma que a quantia depositada em conta foi utilizada pelos réus para atender às necessidades do Município, em que pese não se tenha observada a lei quanto à vinculação da verba.

Por conseguinte, não há como se falar em prejuízo ao erário. O valor existiu e foi utilizado, estando devidamente comprovado o desembolso da verba com materiais destinados à saúde
.

...

Por conseguinte, repisa-se, ainda que a destinação do recurso tenha sido em finalidade diversa, não fica demonstrado dolo qualificador da improbidade administrativa.

II.2. DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Disciplina a legislação de regência:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

Destarte, com a nova redação, ficou clara a necessidade do dolo específico na omissão, qual seja, o sujeito, que possui dever e condições de prestar contas, deixa de prestá-las com a finalidade especifica de ocultar irregularidades.

A partir da cuidadosa análise autos, não é possível inferir que os requeridos prestaram contas do orçamento da saúde no exercício 2020, fato que é corroborado pelo Ofício n° 003/2024 do Conselho Municipal de Saúde (ID. 117450333). Importante dizer que os requeridos foram intimados para produzir provas (ID. 114859340), permanecendo inertes (ID. 119007264
).

À vista disso, é possível notar na conduta dos requeridos, ao deixar de prestar contas, o dolo específico previsto no art. 11, não sendo razoável entender que os requeridos forma inábeis ou inexperientes na prestação de contas
. Ressalte-se: a cirscuntância de aplicar inapropriadamente os recursos públicos, in casu, não configura prejuízo ao erário, como fundamentado em linhas pretéritas, porém o fato de deixar de prestar contas quanto a tais recursos - pois havia condição de fazê-lo -, em especial diante de eventual reprovação ante o descumprimento da destinação da verba, configura o ato de improbidade.

O art. 70, parágrafo único, da Constituição da República, estabelece que qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos deverá prestar contas.

...

Por conseguinte, conclui-se, pois, que os réus não cumpriram com o dever que incumbe ao Poder Executivo Municipal, no prazo legal.

Com efeito, a parte autora logrou comprovar o alegado, juntando documentos comprobatórios dos fatos narrados, convencendo este Juízo sobre a verdade das suas alegações. O Código de Processo Civil prescreve que:

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

Verifica-se que é ônus da parte ré impugnar precisamente as alegações da parte autora sob pena de presumir-se verdadeiras, ou seja, o fato alegado por uma parte e não refutado pela outra é tido como incontroverso e, assim, admitido, em regra, como verdadeiro.

No presente caso, a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, na medida em que os documentos apresentados pela defesa não conduzem a demonstração da prestação de contas do exercício de 2020, especialmente a pasta da saúde, tão pouco a fato que tornou impossível a prestação.

...

Vale dizer, os documentos acostados pelo autor reforçam a denúncia apresentada em detrimento dos réus. Mais do que isso, tem-se ainda devidamente delineada a pertinência entre os fatos e parte da pretensão autoral. Em outras palavras, enxerga-se a correspondência entre a causa de pedir e o pedido inicial, impondo-se, assim, o acolhimento parcial dos pedidos, mediante a condenação do réu ao ressarcimento ao erário, nos termos argumentados.

Dessa forma, restou comprovado que os requeridos tinham conhecimento das suas obrigações, deixando de cumpri-las quanto ao exercício de 2020, especialmente a pasta da saúde, formando o elemento subjetivo.

Quanto à reprimenda pela conduta ilícita do réu, o art. 12, da Lei 8.429/92, dispõe que as sanções podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato, logo, cabendo ao juiz realizar a fixação qualitativa e quantitativa da pena.

A fixação qualitativa, consiste no processo de escolha das reprimendas aplicáveis dentre as cominadas, podendo ser fixadas uma, algumas ou todas as espécies sancionadoras previstas no art. 12, da Lei 8.429/92. Na escala de gradação das penas, a multa civil é a considerada mais leve, seguida da proibição de contratar com o poder público, cominando com as mais gravosas, consistentes em perda da função e suspensão dos direitos políticos.

Na fixação quantitativa, deverão ser observadas as diretrizes dos §§ 1º a 5º, do art. 12, da LIA.

Assim, atentando-se aos critérios acima delineados, aos réus deve ser aplicada a pena de multa civil, no valor de 05 (cinco) vezes o valor de sua remuneração à época do ato ímprobo.”

Quanto a ausência de danos ao erário, mostra-se acertada a sentença, porquanto observou os ditames legais que baseiam a tipificação do ato de improbidade. É que a verba dispensada pelo Ministério da Saúde foi utilizada para pagamento de despesas com a saúde municipal; não há qualquer indício de desvio de valores, nem de prejuízo ao erário. De outra banda, foi comprovada a existência de várias ambulâncias de propriedade do Município, uma delas com as especificações determinadas na emenda parlamentar e que foi comprada três meses antes da liberação da verba. Destaco, ainda, não haver qualquer notícia de que a não efetivação de compra de outro veículo tenha comprometido o atendimento da população municipal, inclusive no tempo da pandemia da COVID.

A condenação ao pagamento de multa aplicada aos réus se funda na ausência de prestação de contas, conduta tipificada no art. 11, VI da Lei 8.429/92, cuja aplicação de penalidade demanda a existência de dolo do agente. O dolo específico, nesse contexto, consiste na intenção consciente do agente de omitir dados para dificultar a fiscalização e o controle dos atos de gestão dos recursos públicos, o que não se vislumbra no caso em apreço.

No que concerne à prestação de contas em relação a recursos repassados pelo Ministério da Saúde, provenientes do SUS, o gestor público deve proceder, por meio do Fundo Municipal de Saúde-FMS - órgão responsável pela gestão financeira dos recursos destinados às ações e serviços de saúde no âmbito municipal - ao Conselho Municipal de Saúde e ao Tribunal de Contas.

No caso, observo que os réus não prestaram contas junto ao Conselho Municipal, mas apenas ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCMPA. Porém, não há qualquer elemento que indique a intenção deliberada dos autores de esconder dados, ou ludibriar os órgãos fiscalizatórios. Assim, deve ser reformada a sentença na parte que julga pela procedência da ação, ante a inexistência de provas mínimas acerca do dolo específico, ou seja, da intenção deliberada do gestor municipal em ocultar irregularidades por meio da omissão da prestação de contas.

Conclui-se que não restou comprovado que os réus/apelante tenham agido com o intuito de burlar a lei ou de encobrir qualquer utilização indevida de verba do Fundo Municipal de Saúde e deixar de prestar contas ao Conselho Municipal. Não há evidências de que tenham agido de forma livre e consciente com a intenção de desvio de valores para enriquecimento ilícito pessoal ou de outrem; ou de omissão de contas que haja prejudicado futuros repasses de verbas pelo Estado ou pela União.

Afastado o dolo específico, na espécie, não há se falar em ato de improbidade.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVEL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-AGENTE PÚBLICO. SUPOSTA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES IRREGULARES. SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE MÉRITO DE CERCEAMENTO DA DEFESA. REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO E DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. ÔNUS DA PROVA CABE AO AUTOR. REFORMA DO JULGADO. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A Ação Civil Pública foi iniciada para condenar o Sr. Antonio Nascimento Guimarães, G.S. CALDAS ME e NORTE AUTO PEÇAS por irregularidade no procedimento licitatório, sendo as provas advindas exclusivamente do processo administrativo nº 880012013-00 fornecido pelo Tribunal De Contas Dos Municípios (TCM) sobre a irregularidade de prestação de contas referente ao exercício de 2013.

2. Houve a condenação dos requeridos pelo art. 10, inciso VIII e XII, e o art. 11, inciso I e IV da Lei nº 8.429/92.

3. Apenas o Sr. Antônio Nascimento interpôs recurso de apelação.

4. Preliminar de nulidade de cerceamento de defesa a partir do julgamento antecipado do mérito não acolhida, visto que a prerrogativa do Juízo no livre convencimento motivado e na suficiência de provas.

5. Preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida, por haver elementos suficientes que caracterizam a “suposta” conduta cometida na época sendo o responsável o apelante.

6. Do mérito, em sede de apelação, o acusado possui razão em suas alegações, visto que a mera irregularidade ou falta de prestação de contas, bem como a não obediência aos procedimentos licitatórios, não caracteriza o ato de improbidade administrativa.

7 - É necessária a comprovação de que o agente público tenha agido com dolo ou de que a referida omissão causou efetivo prejuízo ao erário ou que pelo menos houve desvio do dinheiro, o que não ocorreu no caso dos autos.

8. Em decorrência da individualização da conduta, ocorre a inaplicabilidade do art. 1.005 do CPC e o aproveitado dos efeitos do recurso somente para aquele que recorreu, logo aplicando o art. 17-C, §2º da Lei 14.230/2021

9 - Apelação conhecida e provida. À unanimidade

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800022-05.2021.8.14.0105 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024 )

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI, DA LEI Nº 8.429/92. PREFEITO. NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ATO ÍMPROBO NÃO COMPROVADO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO ANTE A ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DADA PELA LEI Nº 14.230/21.
APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. 1. Nos termos da Lei nº 8.429/92, alterada pela redação dada pela Lei nº 14.230/21, o art. 11, VI, constitui ato de
improbidade
administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública toda ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, caracterizada por deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. 2
. Assim, para que se configure ato de improbidade que afronte os princípios da administração pública, após a alteração da Lei nº 8.429/92, se faz necessário a comprovação do dolo específico na conduta do agente, qual seja a demonstração nos autos de que a omissão da prestação de contas tem como intenção escamotear irregularidades no trato com a coisa pública.
3.
Não havendo provas nos autos no sentido de que o requerido deixou de prestar contas com o propósito específico de não revelar ilicitudes na gestão com a coisa pública, impõe-se a reforma do decisum para afastar a condenação nas penas do art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa pela prática de ato ímprobo previsto no art. 11, VI, da mesma Lei, ante a aplicação retroativa da norma mais benéfica. 4. Apelação do requerido a que se dá provimento.

(TJPA, APL nº. 0000052-98.2003.8.14.0042, Des. Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Julgado em 31/07/2023)”

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO OU DANO EFETIVO AO ERÁRIO. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021
. APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Antônio Nascimento Guimarães contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por improbidade administrativa, impondo ao apelante sanções de suspensão dos direitos políticos, multa civil, proibição de contratar com o poder público e bloqueio de bens. A ação baseou-se em irregularidades identificadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios no processo licitatório para aquisição de gêneros alimentícios no exercício de 2014, durante sua gestão como prefeito de Concórdia do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, para atos supostamente culposos e danos ao erário; (ii) apurar a inexistência de prova de dolo ou dano efetivo ao erário, conforme exigido pela legislação atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A Lei nº 14.230/2021 retroage para beneficiar os acusados em ações de improbidade administrativa, em observância ao art. 5º, XL, da CF e ao art. 1º, §4º, da LIA, que incorporam princípios do direito administrativo sancionador.

2.
O dolo passou a ser requisito essencial para configuração de ato de improbidade administrativa, sendo insuficiente a mera culpa para imposição das sanções.

3.
A ausência de prova de dano efetivo ao erário inviabiliza a tipificação do ato como improbidade administrativa nos termos do art. 10 da LIA.

4.
A presunção de dano ao erário (
in re ipsa
) não é mais admitida pela legislação e pela jurisprudência, demandando-se comprovação concreta.

5.
As irregularidades identificadas no relatório do TCM não demonstraram dolo ou prejuízo patrimonial concreto, sendo insuficientes para justificar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

A retroatividade da Lei nº 14.230/2021 alcança atos de improbidade administrativa em curso, beneficiando o réu com a exigência de dolo e comprovação de dano efetivo ao erário.

A responsabilidade por improbidade administrativa exige demonstração de dolo e prejuízo patrimonial efetivo, não bastando meras irregularidades administrativas.

A imputação de improbidade administrativa não pode basear-se apenas em presunções de dano, sendo imprescindível prova concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 8.429/1992 (LIA), arts. 10, VIII e XII, 11, I e IV; Lei nº 14.230/2021, art. 1º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1199, ARE 843.989, Plenário Virtual, j. 24.02.2021; STJ, REsp 827.445/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 08.03.2010.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800340-22.2020.8.14.0105 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2025 )”

“APELAÇÃO CIVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITO.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DOLO E DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
ÔNUS DA PROVA. REFORMA DO JULGADO.

1- A mera irregularidade ou falta de prestação de contas de convênio celebrado não é capaz, por si só, de caracterizar o ato de improbidade administrativa.

2- É necessária a comprovação de que o gestor público agiu com dolo ou de que a referida omissão causou efetivo prejuízo ao erário ou que pelo menos houve desvio das verbas públicas, o que não ocorreu no caso dos autos.

3- Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001283-96.2017.8.14.0034 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023)”

Assim, não havendo provas nos autos no sentido de que os apelantes tenham agido ou se omitido com o propósito específico de não revelar ilicitudes na gestão com a coisa pública, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação imposta pela prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, VI, da LIA.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos pelo autor e pelos réus. Nego provimento ao recurso do autor; rejeito a preliminar de nulidade da sentença e dou provimento ao recurso dos réus, para julgar improcedente a pretensão deduzida na exordial, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 07 de julho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/07/2025